Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO, IN LABEL E INCORPORADO AO SUS. OITIVA DO NATJUS REJEITADA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a fornecer à parte autora os medicamentos BRIMONIDINA e TRAVOPROSTA, conforme relatório médico acostado aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado. Em seu recurso, a parte recorrente afirma que, em que pese os fármacos pleiteados sejam padronizados e disponibilizados pela rede pública de saúde, estes não foram fornecidos porque o relatório médico estava em desacordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Entende que a sentença se equivoca ao afirmar que não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, considerando as informações constantes no RTD de Oftalmologia da SES/DF, sendo prudente, no caso, a oitiva do NATJUS. Lado outro, afirma que o fato de o medicamento ser in label não significa que o seu fornecimento está de acordo com o protocolo clínico. Pelo exposto, pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 19084458). Parecer do da Procuradoria de Justiça (ID 19232256) pelo conhecimento e não provimento do recurso.
III. O recurso foi julgado em 21/10/2020 (ID 20756071). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. ”Inicialmente, cumpre definir se há necessidade de oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, órgão técnico deste E. TJDFT, criado pela Portaria GPR 1170/2018, com a finalidade precípua de subsidiar os magistrados na tomada de decisões, em processos que envolvam questões referentes ao direito à saúde, no âmbito do SUS.
VI. O Despacho Técnico No 97/2020 elaborado pela própria recorrente (ID 19084431) concluiu que os medicamentos pleiteados são indicados para tratamento da comorbidade vivenciada pela parte recorrida, sendo ele padronizado e indicado no Protocolo Clínico para Glaucoma. Ainda, o documento indica que não se trata de prescrição com indicação não incluída na bula. Desta maneira, se mostra desnecessária, a oitiva do NATJUS, que é indicada para medicamentos não padronizados, off label e de alto custo. Neste sentido: (Acórdão 1266129, 07571634720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Ademais, o entendimento desta Turma Recursal é assente no sentido de que, sendo o medicamento in label, a oitiva do NATJUS não se faz necessária. Neste sentido: (Acórdão 1266124, 07005815620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266129, 07571634720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
IX. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
X. No caso dos autos não há que se analisar a demanda sob a ótica do Tema 106 do STJ, vez que se trata de medicamentos in label, com protocolo de tratamento aprovado pelo SUS (ID 19084431). A controvérsia restou instaurada em razão da afirmação contida no documento de ID 19084441 de que o “o relatório médico apresentado não apresenta os critérios de inclusão previstos na portaria”. A citada portaria é a Portaria Conjunta no 11/2018 do Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma.
XI. Neste ponto há de se destacar que os Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde são, a toda evidência, instrumentos criados para fins de organização e gestão das políticas públicas de saúde, não se revestindo, pois, de aptidão para prejudicar o acesso aos medicamentos prescritos pelo médico que assiste o paciente que é quem têm melhores condições de avalia-lo e indicar o tratamento mais adequado. Dessa forma, a sentença guerreada deve ser mantida assim como posta.”
XII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XIII. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95